Tribunal: TJMT
Processo: 1056820-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056820-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO - CPF: 063.293.078-06 (RECORRENTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1056820-70.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Jose Antonio Bezerra Filho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem: 154

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MALHA AEREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 12.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão cancelamento do voo previamente contratado.

2.

A recorrente
defende que o cancelamento do voo se deu pela alteração da malha aérea, o que configuraria excludente de sua responsabilidade, bem como fora ofertado reacomodação a parte autora em outro voo o que, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida adquiriu passagens aéreas com saída de Jericoacoara/CE à Cuiabá, conexão em Belo Horizonte/MG, para a data de 22/01/2022 com previsão de chegada às 23h40min.

4.

No entanto, o voo de retorno sofreu alteração, motivo pelo qual somente chegou ao destino final às 11h40min do dia 23/01/2022, com aproximadamente 12 horas de atraso.

5.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração do voo se deu em razão da alteração da malha aérea
,
não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

6.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

7.

No caso ora em análise, embora a companhia aérea tenha reacomodado o recorrido em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que somente chegou ao seu destino final quase 12 (doze) horas depois daquela inicialmente contratada.

8.

Ainda, certo de que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

10.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
está em consonância com o montante usualmente fixado por esta e. Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023